Tribunal: TJES
Processo: 0013456-83.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013456-83.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUSTAVO MUROS PINHEIRO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios em razão da procedência de pedido deduzido em embargos de terceiro em execução fiscal para desconstituir a indisponibilidade de veículo adquirido pelo embargante, ora apelado.

2.
A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, no qual foi firmada a tese de que
“n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

3.
No caso sob exame, além do nome do executado ainda constar no documento do automóvel objeto da penhora, o próprio apelado afirmou, em sua petição inicial, que não atualizou, no momento oportuno, os dados cadastrais do referido bem.

4.
Ocorre que, ao tomar ciência das alegações do embargante, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu impugnação aos embargos de terceiro, oportunidade na qual sustentou a legalidade da constrição sobre o veículo.

Assim, agiu com acerto o julgador sentenciante ao determinar que os encargos de sucumbência sejam por ele suportados.

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013456-83.2019.8.08.0347

APELANTE: ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

APELADO
: GUSTAVO MUROS PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO
em face de sentença (ID 3822548) que julgou procedentes os pedidos deduzidos no âmbito dos
embargos de terceiro
opostos por
GUSTAVO MUROS PINHEIRO
,

a fim de declarar “
plenamente eficaz a alienação do veículo Ford Ranger, placa MQL0363, acostada em evento 2.5, não havendo de se falar na configuração de fraude à execução fiscal, visto que a venda do mesmo se deu em data anterior à citação da pessoa física redirecionada na execução fiscal em apenso
”.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à restituição das custas processuais adiantadas pelo embargante e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se, tão somente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, aduzindo que a condenação deve recair sobre o apelado, uma vez que este teria dado causa à constrição indevida.

Regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID 3822548).

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios.

A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP. Vejamos sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

(...)

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

(...)

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

No caso sob exame, além do nome do executado ainda constar no documento do automóvel objeto da penhora, o próprio apelado afirmou, em sua petição inicial, que não atualizou, no momento oportuno, os dados cadastrais do referido bem. Veja-se o trecho extraído da exordial:

Por questões financeiras
somente agora em 2019 pôde o embargante providenciar a transferência de titularidade o que restou impossível
diante da restrição que após muita pesquisa verificou-se ter sido oriunda dos autos da EXECUÇÃO FISCAL supra informada.

Ocorre que, ao tomar ciência das alegações do embargante, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu impugnação aos embargos de terceiro, oportunidade na qual sustentou a legalidade da constrição sobre o veículo.

Portanto, considerando que o embargado/apelante inegavelmente resistiu à pretensão autoral, agiu com acerto o julgador sentenciante ao determinar que os encargos de sucumbência sejam por ele suportados.

Inclusive, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito, este Eg. Tribunal de Justiça vem decidindo pela manutenção da condenação aos ônus sucumbenciais ao embargado, quando há resistência à pretensão veiculada nos embargos de terceiro:

“(...)
2. - Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Precedente do STJ
. 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003867-12.2018.8.08.0021, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 23/07/2019, DJe de 31/07/2019)

_______________________

“(...) 3
) Consoante o previsto na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. A aplicação deste enunciado sumular é afastada, entretanto, quando o embargado/exequente opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, situação que reclama a efetivação do princípio da sucumbência para fins de responsabilização do pagamento da verba honorária.
4) Independentemente da existência de eventual falha do sistema RENAJUD ou de uma suposta conduta desidiosa do embargante ao não providenciar o registro da transferência do veículo, o fato de o ente municipal ter oposto resistência ao pedido formulado nestes embargos de terceiro afasta o princípio da causalidade e atrai a aplicação do princípio da sucumbência, de modo que o vencido na lide deve ser responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 5) (...) (TJES, Terceira Câmara Cível, Apel. Cível, Processo nº 0000458-59.2017.8.08.0022, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 02/10/2018, DJe de 11/10/2018)

Diante de tais considerações, não há como prosperar o recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal, uma vez que já foram fixados, na origem, em seu patamar máximo, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.